Tribunal: TJES
Processo: 0036312-45.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTOS AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SANADO. EMBARGOS OPOSTOS POR ENI TEIXEIRA DE MELO ACOLHIDOS. INSURGÊNCIA QUANTO AOS PARÂMETROS. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR UNIMED GOVERNADOR VALADARES. REJEITADOS.

1. Os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa, cuja base de cálculo, a teor da orientação do STJ, deverá ser corrigida pelo INPC desde a data da propositura da demanda, com a incidência de juros a partir do trânsito em julgado pela SELIC, a partir daí sem a incidência de correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Embargos Declaratórios opostos por Eni Teixeira de Melo, acolhidos.

2. A irresignação da embargante não traduz erro material, tampouco algum daquelas vícios apontados no art. 1.022, do CPC, que autorizam o manejo dos embargos de declaração, denotando que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada. Embargos Declaratórios opostos por Unimed Governador Valadares, rejeitados.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher os embargos declaratórios opostos por Eni Teixeira Melo e rejeitar os apresentado pela Unimed Governador Valadares, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036312-45.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA
APELADO: ENI TEIXEIRA DE MELO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0036312-45.2016.8.08.0024

Embargante/Embargada: Eni Teixeira de Melo

Embargada/Embargante: Unimed Gov. Valadares Coop. Trabalho Médico

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao apelo de Unimed Gov. Valadares Coop. Trabalho Médico tão somente para extirpar a condenação pelos danos materiais e morais e, ao final, redistribuiu os ônus sucumbenciais.

A embargante Eni Teixeira de Melo sustenta, em síntese, que o acórdão padece do vício da omissão com relação aos critérios da atualização da base de cálculo dos honorários advocatícios. Já a embargante Unimed Governador Valadares, por sua vez, a pretexto de ocorrência de erro material, pretende a manutenção dos “
honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação e não da causa
”.

As partes apresentaram contrarrazões aos recursos adversos.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 18/10/2022

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Embargos de Declaração Opostos por Eni Teixeira de Melo

Tenho que assiste razão quanto a insurgência da embargante a respeito da ausência de manifestação no julgado embargado acerca dos critérios de atualização da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa.

Sobre o tema, confira-se:

“
[...] IV.
Quanto ao critério de correção monetária do valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre esclarecer que, na forma da jurisprudência desta Corte - aplicável, mutatis mutandis, ao caso -,tendo sido fixados
os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, incide a correção a partir da propositura da ação
, nos termos da jurisprudência desta Corte (Súmula 14/STJ)
. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/06/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.639.252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/09/2017; AgRg no AREsp 2.909/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014. No caso, o Tribunal de origem manteve a decisão que determinou que a correção monetária incida a partir do arbitramento dos honorários advocatícios.

Portanto, estando o acórdão em desconformidade com o entendimento desta Corte, merece ele reparo, no ponto, a fim de que a base de calculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja corrigida monetariamente a partir da data da celebração do acordo.

V. Por outro lado, em relação aos juros de mora, não merece amparo a tese da parte agravante. De fato, na forma da jurisprudência, "
os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado
" (STJ, AgInt no REsp 1.326.731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/12/2019).

VI. Agravo interno parcialmente provido, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir da data da celebração do acordo, nos termos da Súmula 14/STJ.
(AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.)

Nesse contexto,
acolho
os embargos de declaração opostos por Eni Teixeira de Melo tão somente para, integrando o acórdão embargado, consignar que a condenação das partes no pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte adversa se dará no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (correção monetária pelo INPC a partir da data do ajuizamento e juros de mora do trânsito em julgado), mantida a ressalva do §3º, do art. 98 do CPC, em favor da embargante.

É como voto.

Embargos de Declaração Opostos por Unimed Governador Valadares

Já com relação à insurgência da embargante Unimed Governador Valadares para ver mantida a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, tenho que não vinga.

Afinal, a única condenação que subsiste é a de obrigação de fazer em seu desfavor para o custeio do tratamento médico, de modo que o critério da utilização do valor da causa o critério mais adequado para a hipótese.

Logo, a irresignação da embargante não traduz erro material, tampouco algum daquelas vícios apontados no art. 1.022, do CPC, que autorizam o manejo dos embargos de declaração, denotando que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 964.335/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021.

Diante de tais razões,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Unimed Governador Valadares.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTOS AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SANADO. EMBARGOS OPOSTOS POR ENI TEIXEIRA DE MELO ACOLHIDOS. INSURGÊNCIA QUANTO AOS PARÂMETROS. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR UNIMED GOVERNADOR VALARES. REJEITADOS.

1. Os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa, cuja base de cálculo, a teor da orientação do STJ, deverá ser corrigida pelo INPC desde a data da propositura da demanda, com a incidência de juros a partir do trânsito em julgado pela SELIC, a partir daí sem a incidência de correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Embargos Declaratórios opostos por Eni Teixeira de Melo, acolhidos.

2. A irresignação da embargante não traduz erro material, tampouco algum daquelas vícios apontados no art. 1.022, do CPC, que autorizam o manejo dos embargos de declaração, denotando que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada. Embargos Declaratórios opostos por Unimed Governador Valadares, rejeitados.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher os embargos declaratórios opostos por Eni Teixeira Melo e rejeitar os apresentado pela Unimed Governador Valadares, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, acolher os embargos declaratórios opostos por Eni Teixeira Melo e rejeitar os apresentado pela Unimed Governador Valadares, nos termos do voto da Relatora.